Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.
3. Inexistindo ilegalidades ou arbitrariedades na prisão em flagrante do autor, nem no procedimento policial instaurado, não há que se falar em condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
4. A posterior desclassificação do crime não tem o condão de tornar inválida a prisão em flagrante legalmente decretada em momento anterior. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.